Tribunal: TJMT
Processo: 1010496-48.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010496-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JACIRA DA CRUZ - CPF: 340.035.251-91 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010496-48.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Recorrida:
JACIRA DA CRUZ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a reclamante e o município de Cuiabá para o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil.

A sentença condenou o reclamado ao pagamento do percentual de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, referente ao período de março de 2019 a dezembro de 2019, bem como ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, respeitando as atualizações conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade dos contratos temporários firmados com o município de Cuiabá, à luz do prazo máximo estabelecido na Lei Municipal nº 4.424/2003, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil perdurou por período superior ao limite de 4 anos estabelecido na Lei Municipal nº 4.424/2003, configurando prorrogação irregular e ensejando a nulidade contratual.

A nulidade contratual implica o pagamento das verbas trabalhistas devidas, incluindo FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, visto que houve prestação de serviços pelo período comprovado nos autos.

As atualizações dos valores seguem os critérios estabelecidos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recurso não merece provimento, pois a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e conforme a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que excede o prazo máximo estabelecido na legislação municipal é nula, ensejando o pagamento das verbas trabalhistas devidas, como FGTS e férias proporcionais com acréscimo de terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III; CPC/2015, arts. 46 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 4.424/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 e Tema 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga. A decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o reclamado ao pagamento à parte autora de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta. Tal percentual corresponde ao valor devido a título de FGTS, referente ao período de março de 2019 a dezembro de 2019.

Além disso, a sentença condenou o reclamado ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019, calculadas sobre 30 (trinta) dias. O cálculo abrange os períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, devendo ser deduzidas as verbas eventualmente já pagas.

As atualizações devem seguir a forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 270329387).

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

a)

Ausência de nulidade dos contratos;

b)

Participação da reclamante em processos seletivos simplificados;

c)

Impossibilidade de pagamento das verbas requeridas (FGTS, férias e terço constitucional);

d)

Ausência de provas.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 2703299391).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, a sentença recorrida
não
merece reforma, uma vez que não assiste razão ao recorrente.

Conforme constatado nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de Técnica de Desenvolvimento Infantil, no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2019, conforme se verifica pelas fichas financeiras anexadas à inicial (IDs 270329361/270329370),
perfazendo mais de 57 meses
.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

(grifei).

Dessa forma, considerando que o contrato da reclamante no cargo de Técnica de Desenvolvimento Escolar perdurou, ininterruptamente, entre o período de
02/2015 a 12/2019
,
perfazendo mais de 57 meses
.

Assim,
verifica-se que o prazo máximo permitido (4 anos) foi extrapolado,
ensejando a nulidade contratual
.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo em vista que foi comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo município reclamado, uma vez que as contratações
não
respeitaram o prazo máximo de quatro anos previsto na legislação municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025